Tribunal: TJDFT
Processo: 0724650-40.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTA DE DESENVOLVIMENTO ENERGÉTICO – CDE. ELETROBRAS. RECURSOS. GESTÃO. LEI No 10.438/02. CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITOS. REPASSES. CRÉDITOS. CONTRAPARTIDA PELO FOMENTO DE ENERGIA EM CONDIÇÕES ESPECIAIS. COMPENSAÇÃO. REQUISITOS.RECIPROCIDADE DAS OBRIGAÇÕES. LIQUIDEZ DAS DÍVIDAS. EXIGIBILIDADE ATUAL DAS PRESTAÇÕES. FUNGIBILIDADE DOS DÉBITOS. AFERIÇÃO. CONCORDÂNCIA DA PARTE. COMPENSAÇÃO LEGAL. PRESCINDIBILIDADE. REPASSES RETIDOS. CONDENAÇÃO DA GESTORA. COMPENSAÇÃO. CONDIÇÃO. COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE FISCAL DA CREDORA. AUSÊNCIA. ELISÃO DA CONDIÇÃO PELO TÍTULO JUDICIAL. INVOCAÇÃO COMO FATO APTO A INDUZIR INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO E DA OBRIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA APERFEIÇOADA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. INVIABILIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.

1. Examinada e refutada a tese de defesa formulada no sentido de que a compensação dos créditos detidos pelas partes em decorrência da cota mensal originária da CDE – Conta de Desenvolvimento Energético estaria condicionada à comprovação da regularidade fiscal da distribuidora de energia destinatária da prestação e beneficiada pela compensação, inviável que a parte obrigada, defronte à coisa julgada, avente novamente a questão em sede de impugnação, pois já resolvida negativamente, obstando-a de reprisá-la, consoante pauta o devido processo legal e a higidez que reveste a coisa julgada.

2. Conquanto não conste do dispositivo do provimento que ensejara a formação do título judicial em execução menção expressa sobre a dispensa da certidão de regularidade fiscal como forma de asseguração da compensação de créditos estabelecida, emergindo essa resolução da fundamentação pontualmente desenvolvida e do assentado sobre a compensação almejada, quando explicitado que não estava condicionada à comprovação da regularidade fiscal da concessionária de distribuição de energia elétrica, inviável que a parte executada, tangenciando a higidez do título judicial, formule a mesma tese defensiva almejando imputar inexigibilidade à obrigação e ao título judicial aperfeiçoado.

3. Agravo de instrumento e agravo interno conhecidos e desprovidos. Unânime.